Tribunal: TJDFT
Processo: 0733022-90.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE VISITAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. Na hipótese em que ausentes os parâmetros da condenação e do proveito econômico, e sendo o valor da causa muito baixo, correta a sentença que calcula os honorários de advogado via apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8°, do Código de Processo Civil.